Tribunal: TCU
Processo: 012.134/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Acumulação de cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidor do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. reconhecer a existência de registro tácito do ato de concessão inicial de aposentadoria ao sr. Almir José Xavier, nos termos do RE 636.553/RS; 9.2. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro que encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, as seguintes informações funcionais relativas ao sr. Almir José Xavier: 9.2.1. portaria de nomeação para o cargo no qual ingressou em 18/3/1985; 9.2.2. eventuais reenquadramentos, com especificação de datas e fundamentos legais; 9.2.3. a Nota Técnica 72/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 30 de março 2012, e demonstre sua aplicação ao caso concreto; 9.2.4. outros elementos que permitam verificar a natureza das atividades desenvolvidas pelo servidor; 9.3. determinar à Sefip que examine os elementos a serem encaminhados pelo órgão de origem e, se for a hipótese, adote os procedimentos cabíveis para a revisão de ofício da aposentadoria do sr. Almir José Xavier.